Tribunal: TJES
Processo: 0002202-12.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002202-12.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Em segredo de justiça e outros
APELADO: RODRIGO CARDOSO VICTOR e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002202-12.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIA EDUARDA VICTOR GOMES, M. E. V. G.
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO CARDOSO VICTOR, RODRIGO CARDOSO VICTOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por M. E. V. G., representada por sua mãe, J. P. G., contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas contra Rodrigo Cardoso Victor. A recorrente sustenta a necessidade de manutenção das medidas, alegando risco à menor. Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a nulidade da sentença e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos para manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) analisar a existência de nulidade na decisão que revogou as medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha dependem da presença dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, que devem ser demonstrados de forma suficiente nos autos.

No caso concreto, o acervo probatório não comprova, de forma robusta, a prática do suposto ato libidinoso, existindo indícios de que a conduta narrada pode ter ocorrido em contexto de higiene, troca de fraldas ou vestimentas.

A infante não pôde ser ouvida em razão de sua idade, exigindo-se a análise do conjunto probatório, composto por relatos de terceiros e laudos periciais, os quais não confirmaram a materialidade do suposto abuso.

Estudos sociais apontam a existência de conflitos entre os genitores, sugerindo que a questão da convivência deve ser analisada na esfera da Vara de Família, onde há melhores condições para garantir tanto a proteção da criança quanto o direito de convívio paterno.

O transcurso do tempo sem confirmação das suspeitas iniciais enfraquece a necessidade de manutenção das medidas protetivas, que devem se fundamentar em risco real e iminente à vítima, não em conflitos entre os genitores.

A restrição ao convívio entre pai e filha, sem prova concreta do risco alegado, pode estar motivada por disputas familiares, não se sustentando como justificativa para impedir o contato paterno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração concreta da subsistência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

A ausência de prova robusta quanto à prática do ato ilícito, aliada ao transcurso do tempo sem confirmação dos fatos, justifica a revogação das medidas protetivas.

Conflitos entre os genitores não constituem, por si sós, fundamento suficiente para a restrição do convívio entre pai e filho, devendo a questão ser analisada na Vara de Família.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22; CPP, art. 315.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 024190014811, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 15.12.2021, DJe 20.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002202-12.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: M. E. V. G.
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO CARDOSO VICTOR, RODRIGO CARDOSO VICTOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
M. E. V. G.
, representada por sua mãe,
J. P. G.,
por irresignada com a sentença id. 10397639, que revogou as medidas protetivas de urgência impostas em favor da recorrente.

Em suas razões recursais, a recorrente requer, em sede preliminar seja concedido efeito suspensivo ao julgado para a manutenção das medidas protetivas. No mérito, busca a nulidade da sentença e a isenção das custas processuais.

Manifestação ministerial pela improcedência do apelo

Parecer da douta Procuradoria de Justiça inserto às fls. 72/74, de lavra do ilustre Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Examinando os autos, observo que a recorrente, genitora da infante M E V G, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de RODRIGO CARDOSO VICTOR por alegar que ele havia abusado sexualmente da filha. Na ocasião, informou que a menor teria dito que “o papai me machucou” e “que o papai havia colocado o dedo em sua periquita”.

As medidas protetivas foram deferidas (id. 39518497).

Em sentença proferida no id. 10397639, o magistrado revogou as medidas protetivas deferidas anteriormente, julgando-as extintas.

É de sabença comum, que as medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, possuindo caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade, mas somente até o término da ação penal, quando então, o conflito estará resolvido.

A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos,
“periculum in mora”
e
“fumus boni iuris”,
que no caso permanecem demonstrados, não podendo portanto, deixar a vítima sem a devida segurança por negligência do próprio Estado.

No caso focado, entendo por plausíveis os argumentos utilizados pelo magistrado a quo para a extinção do feito. Vejamos.

O acervo probatório demonstra fragilidade na comprovação do suposto ato libidinoso, visto que a conduta narrada pode ter ocorrido em contexto de higiene, troca de fraldas ou vestimentas.

A impossibilidade de a infante ser ouvida em razão de sua tenra idade impõe a necessidade de avaliação do conjunto probatório, incluindo relatos de terceiros e laudos periciais.

Além disso, estudos sociais realizados pela Central de Apoio Multidisciplinar apontam a existência de conflitos entre os genitores (apelante e apelado) e ressaltam que a questão da convivência deve ser analisada na esfera da Vara de Família, onde melhores condições existem para assegurar tanto a proteção integral da criança quanto o direito de convivência com o pai.

A manutenção das medidas protetivas deve atender a uma necessidade real e emergencial de segurança, o que não se verifica no presente caso, dado o tempo transcorrido sem confirmação das suspeitas que originaram a concessão das medidas.

Destaca-se, ainda, que a restrição ao convívio entre pai e filha pode ter sido impulsionada por animosidades entre os genitores, não se sustentando, por si só, como fundamento para impedir a convivência paterna.

Assim, colaciono a seguinte lição jurisprudencial em voto pretérito de minha relatoria.

“
(...) As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, e possuem caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade. 5. A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos, periculum in mora e fumus boni iuris, que não permanecem presentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190014811, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que “
diante da fragilidade das alegações quanto ao suposto fato criminoso praticado por R., não se constata a presença do fumus boni juris e do periculum in mora no caso em apreço”.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.